Tribunal: CARF
Processo: 11610.005081/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.005081/2009-19
ACÓRDÃO
2101-003.145 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WLADEMIR CASSANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Com a apresentação da impugnação pelo contribuinte é que instaurada a
fase litigiosa do procedimento fiscal, momento no qual o contribuinte deve
aduzir todas suas razões de defesa, conforme dispõe os artigos 14 e 16, do
Decreto no 70.235/1972. Havendo inovações nas matérias apresentadas
em sede recursal mas não alegadas em sede de primeira instância, pela
defesa, não há que se admitir o Recurso Voluntário apresentado, sob pena
de supressão de instância, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou
questões de ordem pública. Não configurada hipótese que autorize a
apresentação de novos fundamentos na fase recursal, deve ser
reconhecida a preclusão consumativa, com o não conhecimento do
respectivo Recurso, no que diz às matérias com inovação recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.145 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005081/2009-19
2
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte WLADIMIR CASSANI
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 16-47.507, proferida pela 17a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão de 12 de junho de
2013, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao lançamento relativo ao Imposto de
Renda da Pessoa Física, ano-calendário 2006.
O lançamento foi efetuado por meio de Notificação de Lançamento expedida em
18/05/2009, em que foram constatadas as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação
trabalhista da fonte pagadora Caixa Econômica Federal;
2. Omissão de rendimentos do trabalho recebidos da fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Santo André;
3. Omissão de rendimentos do trabalho recebidos da fonte pagadora Departamento
de Águas e Energia Elétrica - DAEE.
Em sua impugnação, apresentada em 16/06/2009, o contribuinte reconheceu
expressamente a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Santo André,
efetuando inclusive o pagamento parcial do crédito tributário, e contestou a omissão de
rendimentos do DAEE, alegando que não recebeu tais valores por estarem pendentes de decisão
judicial. Contudo, não se manifestou sobre a omissão de rendimentos recebidos da Caixa
Econômica Federal.
A DRJ/SP1, em seu julgamento, manteve a exigência relativa à Caixa Econômica
Federal por entender que “o contribuinte não se manifesta sobre a omissão de rendimentos
decorrentes de ação trabalhista recebidos da Caixa Econômica Federal e não trouxe aos autos
elementos capazes de ilidi-la”. Manteve também a exigência referente à Prefeitura Municipal de
Santo André, por se tratar de matéria incontroversa. Por outro lado, acolheu as alegações do
contribuinte quanto ao DAEE, excluindo estes rendimentos da base de cálculo do imposto.
Destaca-se a ementa do referido acórdão:
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.145 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005081/2009-19
3
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO
TRABALHISTA. FONTE PAGADORA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Mantém-se a omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ação
trabalhista apurada no lançamento, vez que o contribuinte não trouxe aos autos
elementos capazes de ilidi-la.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. FONTE PAGADORA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ. MATÉRIA INCONTROVERSA.
Uma vez que o contribuinte concordou expressamente com a infração que lhe foi
imputada com relação à referida fonte pagadora, inclusive efetuando pagamento,
trata-se de matéria incontroversa, devendo ser mantida a alteração efetuada pelo
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO. FONTE PAGADORA DEPARTAMENTO
DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRF.
Constatado que o contribuinte não recebeu rendimentos do trabalho desta fonte
pagadora, conforme documentação comprobatória constante dos autos, devem
os rendimentos ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda, bem como
o IRRF correspondente.
Em seu recurso voluntário, protocolado em 02/10/2014, o recorrente insurge-se
contra a exigência relativa à Caixa Econômica Federal, apresentando, pela primeira vez no
processo, documentação para comprovar que o valor de R$ 204.297,58, constante da DIRF da
Caixa Econômica Federal, refere-se a honorários advocatícios recebidos em razão de Ação
Ordinária (Processo no 96.0008438-6, da 21a Vara Federal de São Paulo), e não de ação trabalhista
como constou no lançamento.
Alega que tal valor foi rateado entre quatro advogados integrantes de um Fundo
Comum de Honorários, cabendo a cada um, inclusive ao recorrente, a quantia de R$ 51.070,02,
com dedução de imposto de renda de R$ 1.532,23, restando líquido o valor de R$ 49.598,60. Para
comprovar suas alegações, junta ao recurso: demonstrativo de levantamento/recebimento, alvará
de levantamento judicial, guia de depósito judicial e extratos bancários demonstrando as
transferências realizadas aos demais advogados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
O recurso é tempestivo, conforme demonstra o Aviso de Recebimento datado de
15/09/2014. Contudo, há questão preliminar a ser analisada quanto à admissibilidade das razões
recursais.
Verifica-se que o recorrente não questionou, em sua impugnação inicial, a exigência
referente à omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, limitando-se a
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.145 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005081/2009-19
4
contestar a exigência relativa ao DAEE e reconhecer a omissão de rendimentos da Prefeitura
Municipal de Santo André.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, estabelece em
seu art. 16, § 4o, que “a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual”, ressalvadas as hipóteses das alíneas "a"
a "c" do mesmo dispositivo.
No caso em análise, os documentos agora apresentados (demonstrativo de
honorários, alvará judicial, extratos bancários) já existiam à época da impugnação e não se
enquadram em nenhuma das exceções legais, pois:
a) não se referem a fato ou direito superveniente;
b) não se destinam a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos;
e
c) o recorrente tinha plenas condições de apresentá-los no momento da
impugnação, uma vez que a exigência fiscal relativa à Caixa Econômica Federal constava
claramente do demonstrativo do débito que acompanhou a notificação de lançamento.
O silêncio do recorrente em sua impugnação quanto a esta exigência específica
configura preclusão consumativa, não sendo possível, nesta fase recursal, conhecer de alegações e
documentos que deveriam ter sido apresentados em momento processual anterior, sob pena de
supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição administrativa.
A jurisprudência deste Conselho é firme neste sentido, conforme se verifica nos
Acórdãos no 2402-010.660 (2a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária, Sessão de 12/11/2021), no
2001-003.789 (2a Seção/1a Turma Extraordinária, Sessão de 20/10/2020) e no 2002-009.257 (2a
Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 06/10/2016), nos quais se decidiu pela
impossibilidade de admitir a apresentação de argumentos em sede de recurso voluntário quando
se referem a matéria não contestada quando da apresentação da impugnação.
Admitir o contrário equivaleria a permitir ao contribuinte a escolha do momento
processual para apresentar sua defesa, o que contraria os princípios da preclusão e da segurança
jurídica.
Como o objeto exclusivo do presente recurso voluntário é a contestação da
exigência relativa à Caixa Econômica Federal, sobre a qual operou-se a preclusão, e não havendo
qualquer outro ponto impugnado pelo recorrente, não há como ultrapassar esta questão
preliminar para análise do mérito.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.145 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.005081/2009-19
5

Fl. 67
DF CARF MF
Original